Tribunal: TJDFT
Processo: 0714603-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714603-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: JOAO VITOR DE OLIVEIRA NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por JOAO VITOR DE OLIVEIRA NUNES em desfavor da ora agravante, deferiu a antecipação de tutela para determinar que a agravante viabilize a participação do agravado em todas as atividades acadêmicas do curso de direito, até a resolução de mérito da presente lide, nos seguintes termos (ID 123533961, dos autos originais): “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. O perigo da demora é cristalino, já que as aulas iniciaram em janeiro. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando para tanto determinação de ofício ao órgão competente. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré matricule o requerente no curso de Direito, turno matutino, até a resolução do mérito da presente lide, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. (...). Em suas razões recursais (ID 35128995), afirma que o PROUNI/MEC deve integrar o processo, uma vez que lhe cabe regulamentar as bolsas de estudo e, por consequência, a competência passa a ser da justiça federal. Argumenta que não é possível realizar a matrícula do agravado, por meio do programa PROUNI, uma vez que ele foi reprovado para a concessão da bolsa, ante a não apresentação de documentação comprobatória. Informa que o PROUNI exige a apresentação de documentos, que é realizada na faculdade que o candidato escolhe para cursar. Noticia que foi analisada a documentação enviada pelo agravado e constatado que não estava de acordo com o programa, com rendimento familiar superior ao valor estipulado. Aduz que o agravante não apresentou comprovante de rendimentos dos membros familiares. Argumenta que toda a documentação apresentada foi encaminhada ao PROUNI, que é quem realiza a análise e indefere ou não a bolsa. Afirma a existência de dano de difícil reparação uma vez que prestará serviço ao agravado, sem o recebimento da contraprestação. Argumenta que o valor da multa arbitrada pelo juízo a quo é excessiva e deve ser reduzida para patamares condições com a obrigação imposta. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula a extinção do feito em face da incompetência da justiça estadual para julgar a presente demanda. Pretende, ainda, que seja determinada a inclusão no processo da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação bem como o provimento do recurso para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência e a redução da multa imposta. É o relatório. Decido. Conheço parcialmente do recurso. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Analisando detidamente os autos, verifico que o agravante formulou pedido para declarar a extinção do feito sem julgamento de mérito, em razão da incompetência da justiça estadual para apreciar a questão. Caso não seja esse o entendimento, postula que se determine a inclusão na lide da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação. Verifica-se, no caso, que as referidas questões acima especificadas não foram objeto de apreciação pelo juízo a quo. Assim sendo, constata-se a existência de supressão de instância quanto ao pedido de extinção do feito por incompetência absoluta e a necessidade de chamamento ao processo de terceiro, razão pela qual não conheço do recurso em relação às referidas matérias. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma que o agravado não apresentou os documentos exigidos para fazer jus à bolsa do PROUNI. Depreende-se do documento de ID 35129617 que o agravante teria sido reprovado por não ter apresentado documentos obrigatórios, consistente na ausência de declaração de renda dos familiares do candidato. No item 2.2 do Manual do PROUNI consta que toda instituição deverá manter um coordenador do Prouni e que este coordenador é que será o responsável pelo registro no Sistema Prouni – Sisprouni, de todos os procedimentos de rotina, tais como concessão, suspensão, atualização (renovação), transferência, encerramento da bolsa é também procedimentos referentes à bolsa permanência. (ID 35129616 - Pág. 1). Assim, cabe à instituição agravante manter um coordenador do PROUNI, o qual é o responsável por todo o procedimento administrativo. Por outro lado, verifico que o agravado afirma, na petição inicial, que apresentou farta documentação comprobatória da renda familiar. Afirma, assim, que todo o procedimento legal foi adotado e que faz jus à bolsa. Desse modo, constata-se que as partes controvertem acerca da matéria fática, referente ao cumprimento ou não da obrigação imposta ao agravado de apresentar os documentos exigidos. Em juízo perfunctório, própria desta fase processual, verifica-se que a questão necessita de dilação probatória, sobretudo, para aferir se houve ou não a apresentação dos documentos, conforme o regulamento do PROUNI, para o melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Nesse sentido é a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONSUMIDOR. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. É incabível a antecipação da tutela recursal quando o pedido, na forma em que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível após a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1246562, 07275491120198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. I- Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, e que estão ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1228953, 07237080820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020) (g.n.) Nesse contexto, não restou demonstrada de plano a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser objeto de dilação probatória. Do mesmo modo, não há o requisito do grave dano à agravante, pois, caso indeferido o pedido, poderão ser cobrados do agravado os valores das mensalidades. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para que responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora